Tribunal: TJES
Processo: 5039495-85.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039495-85.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: IARA MARIA MAURICIO e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5039495-85.2025.8.08.0035.

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO: IARA MARIA MAURICIO, LUCIENE FERNANDES GOMES, ELIANA PIOLOGO, REWAN BAUMANN BARBOSA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18807774. Contrarrazões apresentadas no ID 18807775.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18807774), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADO. VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. NATUREZA VENCIMENTAL. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação condenatória ajuizada por servidores públicos municipais aposentados, vinculados ao Instituto de Previdência do Município de Vila Velha (IPVV), por meio da qual buscam a correção da base de cálculo de suas vantagens pessoais. A causa de pedir fundamenta-se na alegação de que a
gratificação de produtividade, já incorporada aos seus proventos, possui natureza vencimental e, por essa razão, deve integrar a base sobre a qual incidem outras vantagens pessoais, como triênios e sexênios.
Postulam, consequentemente, a condenação do instituto réu ao pagamento das diferenças retroativas decorrentes da incorreção no cálculo.

A sentença (ID 18807773) julgou
parcialmente procedentes
os pedidos. O juízo de primeiro grau reconheceu a natureza vencimental da gratificação de produtividade, determinando que o IPVV recalculasse as vantagens pessoais dos autores (especificamente o "sexênio proporcional" e o "triênio DC") fazendo-as incidir sobre a soma do vencimento inativo com a referida gratificação. A decisão também condenou o réu ao pagamento dos valores retroativos, observando, contudo, a prescrição quinquenal para os autores que se aposentaram em 2018, limitando seus créditos a partir de 08 de outubro de 2020.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpôs Recurso Inominado (ID 18807774), no qual sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do fundo de direito para os autores aposentados há mais de cinco anos da propositura da ação, por se tratar de ato único de fixação de proventos. No mérito, alega que a incidência de vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade configura o vedado "efeito cascata", em violação ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, que a gratificação não possui natureza vencimental, mas foi incorporada aos proventos apenas para garantir a estabilidade financeira dos servidores. Requer, ao final, a extinção do processo para dois dos autores e a reforma integral da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a duas questões principais.
A primeira, de natureza processual, refere-se à ocorrência da prescrição:
se a pretensão autoral está sujeita à prescrição do próprio fundo de direito, fulminando a ação para parte dos autores, ou se a relação é de trato sucessivo, aplicando-se a prescrição apenas às parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da demanda.
A segunda, de mérito, consiste em definir se a Gratificação de Produtividade Fiscal, paga aos servidores do Município de Vila Velha, possui natureza jurídica vencimental
e, em caso afirmativo, se a sua inclusão na base de cálculo de vantagens pessoais viola a proibição constitucional do "efeito cascata" (art. 37, XIV, da CF/88).

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, analiso a
prejudicial de mérito da prescrição
, arguida pelo recorrente. A defesa sustenta que, para os servidores aposentados em 2018 (ELIANA PIOLOGO e REWAN BAUMANN BARBOSA), a pretensão de revisão dos proventos estaria fulminada pela prescrição do fundo de direito, visto que a ação foi ajuizada apenas em 2025. Contudo, tal argumento não merece prosperar. A jurisprudência consolidada, cristalizada
na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
, estabelece que, nas
relações de trato sucessivo
em que a Fazenda Pública figura como devedora, e não tendo sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No caso em tela, a controvérsia não versa sobre a anulação ou modificação do ato administrativo de aposentadoria em si, mas sim sobre uma suposta omissão continuada da administração previdenciária em aplicar corretamente a base de cálculo dos proventos mensais. A lesão ao direito dos servidores, portanto, renova-se a cada pagamento realizado a menor. Trata-se de uma obrigação de trato sucessivo, sendo inaplicável a tese de prescrição do fundo de direito. O juízo de origem aplicou corretamente o Decreto nº 20.910/1932, reconhecendo a
prescrição apenas das parcelas vencidas antes de 08 de outubro de 2020
para os referidos autores. mantida.

Superada a questão prejudicial, passo ao exame do
mérito.
A tese central do recorrente é de que a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo de outras vantagens pessoais configuraria o chamado "efeito cascata", vedado pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. A referida norma constitucional proíbe que acréscimos pecuniários sejam computados ou acumulados para a concessão de acréscimos ulteriores. A chave para a solução da controvérsia, portanto, reside na definição da natureza jurídica da gratificação em questão. Se for considerada um mero "acréscimo pecuniário" desvinculado da remuneração principal, a tese do recorrente seria válida. No entanto, se a gratificação tiver natureza vencimental, ela integra o próprio vencimento do servidor, e sobre este montante global é que as demais vantagens devem incidir, não havendo que se falar em "efeito cascata".

A análise da legislação municipal e dos precedentes judiciais colacionados aos autos demonstra o
caráter vencimental da gratificação de produtividade.
A sentença de primeiro grau apontou com precisão que a Lei Municipal nº 3.872/2001, em seus artigos 46, 47 e 49, prevê o pagamento da gratificação durante períodos de afastamento como férias e licenças, além de sua incorporação para fins de aposentadoria e cálculo do 13º salário.

Tais características são incompatíveis com uma verba de natureza meramente transitória ou indenizatória (
propter laborem
), confirmando que ela compõe a remuneração ordinária do servidor. Este
entendimento já se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, conforme se extrai dos acórdãos anexados ao processo (IDs 18807765, 18807766, 18807767 e 18807768), os quais, ao analisarem a mesma lei municipal, concluíram por sua natureza vencimental.

No tocante ao argumento de que a incorporação se daria apenas para fins de estabilidade financeira, este não se sustenta, pois o mecanismo de incorporação não tem o poder de alterar a natureza jurídica da verba, que é definida por suas características intrínsecas. Sendo a gratificação parte integrante dos vencimentos, sua inclusão na base de cálculo das vantagens pessoais é a consequência lógica e legal, não havendo violação à Constituição Federal.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ao pagamento de = honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas por isenção legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)